Tribunal: TJES
Processo: 5003940-41.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Bancários
Data de julgamento: 2023-10-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003940-41.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: ROSA MARTHA BONATTO SOARES
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA

2023

RECURSO INOMINADO Nº
5003940-41.2023.8.08.0014

RE
CORRENTE
:
BANCO BMG SA

REC
ORRID
A
:
ROSA MARTHA BONATTO SOARES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO
ADEMAR

JOÃO

BERMOND

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95 e do Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Inicialmente, conheço parcialmente do Recurso Inominado interposto (Id 6118609). Não conheço do pedido de compensação, pois a sentença já o deferiu.

Verifica-se que a Recorrida apresentou contrarrazões (Id. 6118616) e está assistida por advogado desde o início da ação.

O presente Recurso Inominado
interposto pel
o Banco
BMG

tem como objetivo a reforma da sentença (Id
6118607
), em que o ju
ízo

a quo

julgou
parcialmente
procedentes os pedidos da exordial
para condenar o Recorrente
ao pagamento de R$ 6.893,62, já em dobro, em razão do contrato de cartão de crédito consignado
bem como condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$
3
.000,00
.
Declarou inexistente a relação jurídica entre as partes.

Trata-se de
ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (rmc) e inexistência de débito com pedido de restituição de valores e indenização por dano moral

sob o argumento
de
que firmou contrato de empréstimo consignado junto com a ré em 28/03/2018. Contudo, em abril de 2022 percebeu que os descontos nunca cessavam, razão pela qual requereu o cancelamento. Ficou estabelecido que a quitação deveria abranger o empréstimo consignado, bem como, o cartão de crédito com RMC, o que gerou o protocolo de n.º 255299412. Em continuidade ao cancelamento, no dia 03/05/2022 recebeu uma ligação do BMG em que foi informada que os contratos estavam cancelados, recebendo, ainda, o boleto para quitação do débito no valor de R$ 618,51 – protocolo n.º 255869635. O boleto foi quitado em 03.05.2022. Mesmo com a quitação, os descontos referentes ao RMC continuaram a ser realizados. Além da continuidade da cobrança após o cancelamento dos contratos, a Requerente foi surpreendida com boletos para pagamento.

A

Recorrente
, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença
alegando
a regularidade da contratação, sendo que
os descontos realizados após o cancelamento do cartão de crédito consignado são referentes ao seguro prestamista e Papcard
. Além disso, não restou comprovada má-fé da empresa a ensejar restituição em dobro

bem como os fatos narrados não ocasionaram dano extrapatrimonial, contudo, caso mantido esse último, requer sua minoração.

PEDIDO DE
EFEITO SUSPENSIVO

Postula
o

R
ecorrente que seja o presente recurso recebido em seu efeito suspensivo. Argumenta, que
a
condenação da empresa Recorrente, se for mantida, trará dano irreparável. O recebimento do recurso no efeito suspensivo pressupõe a inequívoca demonstração de efetivo prejuízo decorrente da sentença, feito não demonstrado pel
a
Recorrente,
razão pela qual
indefiro o
pedido
.

MÉRITO

Quanto ao mérito, i
nobstante as alegações defensivas, vejo ser o caso de inversão do ônus da prova, isso porque não se pode exigir d
a parte
autor
a
a comprovação de fato negativo, de que não contratou o
cartão de crédito
consignado
ensejador do débito. Além disso, a relação jurídica controvertida é de natureza consumerista, militando em favor del
a
, os benefícios previstos no inciso VIII, do art. 6º do CDC, devendo, outrossim, a responsabilidade civil imputada ao réu ser analisada à luz da teoria objetiva (art. 14 do CDC).

Analisando os autos,
observa-se
que
a

autor
a
celebrou contrato de cartão de crédito consignado com o
banco
réu, o que lhe autorizou a reserva de margem consignável (RMC) na sua folha de benefício previdenciário para a efetividade da transação. Trata-se de um procedimento adotado pelo sistema bancário para driblar a margem consignável estabelecida por lei. A toda evidência,
a
autor
a

desconhecia a operação relativa ao cartão de crédito consignado concretizado pelo réu, especialmente quanto à dinâmica de desconto mínimo da fatura em folha de pagamento, de modo a submetê-l
a
a uma dívida
infinita.

Ademais, trata-se de uma modalidade de contrato que não compatibiliza com o direito consumerista,
por diversos motivos. Entre eles, d
estaca-se o princípio da informação,
pois
não é informado ao consumidor número de parcelas contratadas, os juros praticados e
sequer
o tempo de duração dos descontos.

Assim, o
contrato, assim, é nulo de pleno de direito,
conforme
dispõe o art. 51, IV e XV do
CDC.

Por isso, tenho que caminhou bem o juiz sentenciante ao reconhecer que: “
A partir disso, tem-se que o contrato objeto dos autos foi firmado sem o repasse das informações necessárias à parte autora, na medida em que esta não desejava o cartão de crédito consignado, assim como desconhecia as tarifas impostas por tal modalidade de contratação. Tal fato, demonstra uma nítida violação do dever previsto no art. 6º, inciso III do CDC, haja vista a notória falha na prestação do serviço, porquanto a autora não foi esclarecida e informada de maneira clara e adequada sobre o produto e serviço em contratação.
”

No mais, ainda que o banco alegue que a autora também tenha contratado seguro prestamista e Papcard, não juntou qualquer documento para comprovar tais alegações. Até mesmo os supostos links com gravação não funcionam.

Portanto, configurada a falha na prestação de serviços pela re
querida
, consequentemente há o dever de reparação dos danos causados, além do cancelamento dos contratos,
restituição em dobro
bem como o dano moral sofrido pela autora. Por derradeiro, entendo que o valor arbitrado
de R$
3
.000,00
a título de danos morais está em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como com a extensão do dano, nos moldes do art. 944 do Código Civil.

Ante o exposto,
conheço do recurso
, mas lhe
nego provimento
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95. Outrossim, na forma do art. 55 da L
ei 9.099/1995
, condeno
o
recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)